Tribunal: CARF
Processo: 16511.720424/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16511.720424/2011-25
ACÓRDÃO
2401-011.952 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GIANFRANCESCO MOTTI DROPA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Afasta-se a omissão de rendimentos apurada no lançamento quando os
documentos trazidos aos autos ratificam os valores informados na
Declaração de Ajuste Anual em exame.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.952 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16511.720424/2011-25
2
RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 29/33) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2008 (e-fls. 24/28), no qual se apurou a Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica no valor de R$ 36.000,00 referente à fonte pagadora Pier Sushi Bar Ltda ME.
A Impugnação (e-fls. 02/03) foi julgada Improcedente pela 22a Turma da DRJ/SPO
em decisão assim ementada (e-fls. 43/47):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. São tributáveis os rendimentos informados em
Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos
ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 21/08/2014 (e-fls. 50), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 12/09/2014 (e-fls. 54/56) alegando, em apertada
síntese, que não recebeu os rendimentos considerados omitidos no lançamento e que a
autoridade fiscal se baseou unicamente na DIRF apresentada por Pier Sushi Bar Ltda ME.
A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara 2a Seção do CARF converteu o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência através da Resolução no 2301-000.985 (e-fls. 61/62) para que a
Unidade de Origem intimasse a empresa Pier Sushi Bar Ltda ME a informar os rendimentos
tributáveis pagos ao contribuinte no ano calendário 2007. Cientificado da Informação Fiscal
elaborada em atendimento à diligência, o sujeito passivo não se manifestou dentro do prazo
concedido (e-fls. 64/66, 70/74).

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se dos autos que a omissão de rendimentos em exame foi apurada com base
nas informações registradas em DIRF pela empresa Pier Sushi Bar Ltda ME (e-fls. 31).
O Colegiado a quo manteve o lançamento por entender que os elementos de prova
acostados à Impugnação não eram hábeis a demonstrar a existência de erro na referida DIRF (e-
fls. 45/46).
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.952 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16511.720424/2011-25
3
Para contrapor a decisão de primeira instância, o interessado apresentou Recurso
Voluntário reiterando a alegação de que não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
autoridade lançadora (e-fls. 55/56).
Os autos foram encaminhados em diligência à Unidade de Origem para que a
empresa Pier Sushi Bar Ltda ME prestasse esclarecimentos sobre os valores efetivamente pagos ao
contribuinte no ano calendário 2007 (e-fls. 61/62).
Em atendimento, foi elaborada Informação Fiscal da qual destaco os seguintes
trechos (e-fls. 64/66):
Primeiro ponto. Verificando-se a DIRF do ano-calendário 2007 da Empresa PIER
SUSHI BAR LTDA, CNPJ 05.613.163/0001-63, constata-se que, a partir do nome do
beneficiário, não há rendimentos de R$ 36.000,00 para o contribuinte
GIANFRANCESCO MOTTI DROPA, mas sim à OSMAR JOSE DE FRANÇA, colocando,
porém, na DIRF o CPF do primeiro ao invés deste último.
[...]
Segundo Ponto. OSMAR JOSÉ DE FRANÇA [...] apresentou a DIRPF 2008 com
indicação do recebimento de R$ 36.000,00 da empresa PIER SUHI BAR LTDA,
inclusive em situação de ausência de DIRF, o que é compatível com o erro
presumivelmente ocorrido na DIRF.
[...]
Terceiro Ponto. A empresa PIER SUSHI BAR LTDA encontra-se INAPTA no cadastro
CNPJ e tem a situação CANCELADA na Junta Comercial de Santa Catarina. Mesmo
inapta, o Sr. JOSÉ OSMAR DE FRANÇA consta como representante da pessoa
jurídica no cadastro CNPJ. Por outro lado, conforme consulta ao CNIS, não há
registro de ter existido vínculo empregatício entre a empresa e o Sr.
GIANFRANCESCO MOTTI DROPA, sendo o código de receita declarado em DIRF o
de rendimento do trabalho assalariado, 0561.
[...]
Conclusão. Assim, o conjunto de fatos até aqui levantados sugerem que o
rendimento de R$ 36.000,00 era destinado ao Sr. OSMAR JOSÉ FRANÇA, que ele o
declarou em sua DIRPF 2008, e que não havia rendimentos declarados em DIRF a
favor do contribuinte GIANFRANCESCO MOTTI DROPA, presumindo-se erro de
indicação do número de CPF.
Em vista do exposto, pode-se concluir que houve erro no CPF indicado na DIRF em
que se baseou o presente lançamento, não merecendo prevalecer a omissão de rendimentos em
litígio.
Dessa forma, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.952 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16511.720424/2011-25
4
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 82
DF CARF MF
Original